Tribunal: STF
Processo: Rcl 73556
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Eliana Sheila da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo nº 5005082-87.2020.8.13.0324, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.066.677 (vinculado ao Tema nº 551 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, na origem,



    “[...] protocolou pedido pelo recebimento das férias regulamentares acrescidas do terço constitucional de férias, relativos ao ano de 2015. 



    Em primeiro grau de jurisdição o feito foi julgado improcedente tendo sido interposto recurso inominado frente a respeitável sentença, quando do julgamento recursal houve o improvimento com fundamento em: ‘Dessa forma, reconhecida a nulidade do vínculo entre as partes, por causa da inconstitucionalidade declarada na ADI 4876, e a ausência de efeitos jurídicos válidos, não podem ser concedidos os pedidos requeridos pela parte autora, tais como férias prêmio, férias e respectivo adicional em pecúnia, de modo que a improcedência do pleito é medida que se impõe.’. 



    De modo que, o douto juízo sentenciante deixou de aplicar a tese fixada no Tema 551/STF, que dispõe: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’. (e-doc. 1, p. 1-2)



    Pontua que o contrato firmado com a Administração Pública fora regido pela Lei Complementar Estadual nº 100/2007, declarada inconstitucional por esta Suprema Corte na ADI 4.276.



    Argumenta que,



    “[d]a leitura das decisões exaradas, nota-se que houve o reconhecimento da nulidade do vínculo estabelecido entre o Estado de Minas Gerais, dada a inconstitucionalidade da Lei Estadual que deu base ao vínculo, e se recusa de forma grosseira a aplicação do Tema 551/STF, que assim restou ementada:



    (...)



    Logo, a efetivação estabelecida pela Lei 100/2007, tornou-se precária, porquanto trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    Não há espaço discricionário para o julgador, contrato nulo, é devido o pagamento das férias com seu respectivo terço constitucional, daí o erro grosseiro.” (e-doc. 1, p. 5-6)



    Ao fim, requer “seja acolhida esta reclamação, para cassar a decisão exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, com a exclusão da teratologia contida no acórdão e a aplicação da tese firma por esta Corte, nos termos do artigo 161, III do RISTF.”



    É o relatório.



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Eliana Sheila da Silva aduz que a autoridade reclamada, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento nos Temas 916 e 1. 239 da sistemática da repercussão geral, se “recusa de forma grosseira à aplicação do Tema 551/STF”.



    No julgamento do RE nº 1.066.677/MG, vinculado ao aludido Tema 551, o Supremo fixou a seguinte tese:



    "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 



    A reclamante defende que, “se há o reconhecimento da nulidade do vínculo é necessário à aplicação do Tema 551, sob pena de desrespeito a autoridade judiciária desta Corte e teratologia, já que não há discussão sobre o desvirtuamento da contratação, esta que já declarada pelo juízo sentenciante” (fl. 6).



     Da análise dos autos, colhe-se do acórdão proferido na ocasião do exame do recurso inominado:



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR EFETIVADO POR LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL – VÍNCULO FUNCIONAL – NULIDADE - FÉRIAS-PRÊMIO E FÉRIAS REGULAMENTARES - DIREITO À INDENIZAÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO. 



    Os servidores efetivados por meio da Lei Complementar n. 100/2007 não têm direito à indenização de férias prêmio ou férias regulamentares não gozadas e seu adicional, em razão da nulidade da contratação. Precedentes do STF e do STJ (REsp n. 1806086/MG e do RE n. 705.140/RS)” (e-doc. 7, p. 3).



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao artigo 39, §3º da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base nos Temas 916 e 1.239 da repercussão geral (e-doc. 8, p. 3). 



    Essa decisão foi mantida com o improvimento do agravo interno que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 4.876/MG. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. TEMA 1.239. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 9, p. 2).



    Com efeito, o Tribunal de origem consignou que diante da nulidade do vínculo entabulado entre as partes, “por causa da inconstitucionalidade declarada na ADI 4876, e a ausência de efeitos jurídicos válidos, não podem ser concedidos os pedidos requeridos pela parte autora, tais como férias prêmio, férias e respectivo adicional em pecúnia, de modo que a improcedência do pleito é medida que se impõe”. (e-doc. 6, p. 4)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal.



    O Plenário desta Corte, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 765.320-RG, paradigma do Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki, firmou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”.



    Observo, ainda, que esse entendimento foi reafirmado com o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.239. Vide a tese firmada:



    “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação dos Temas nºs 916 e 1239 da sistemática da repercussão geral quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente